Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRAZO RAZOÁVEL PARA EMENDA. DILAÇÃO DO PRAZO. INÉRCIA DA CREDORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 47321785) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC.

2. A sentença extinguiu a fase de cumprimento de sentença por não ter a apelante/credora cumprido determinação judicial de adequação de pedidos e juntada de documentos.

3. Sobre o tema em litígio, o art. 321 do CPC prega que o juízo, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, da mencionada legislação, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

4. Do parágrafo único do art. 321 do CPC consta a consequência do não cumprimento da ordem de regularização, vejamos: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial'.

5. Na hipótese, o Juízo concedeu prazo legal para emenda e deferiu mais 30 dias para cumprimento da determinação judicial; todavia, a credora manteve-se inerte.

6. Lado outro, não há que se falar em citação pessoal do banco/credor quando este estava regularmente representado e devidamente registrado eletronicamente para receber intimações. Ademais, não carece ser acolhida a tese de ausência de representação apta a cumprir a decisão de emenda quando a própria credora requereu prazo para cumprimento da determinação judicial e manteve-se inerte.

7. Apelação conhecida e não provida.